Tribunal: TJBA
Processo: 8038877-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038877-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGOR OLIVEIRA GIFFONE

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO DO VOTO E O ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradescard S.A. sob a alegação de que, no dispositivo do voto negou-se provimento ao recurso de apelação, tendo o acórdão registrado “dar-lhe provimento parcial”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contradição entre o dispositivo do voto e o acórdão configura erro material sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O erro material, caracterizado por inexatidão evidente e perceptível de imediato, é passível de correção a qualquer tempo, não se confundindo com erro de julgamento.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que equívocos materiais, sem conteúdo decisório, podem ser corrigidos por meio de embargos de declaração, sem alterar a essência do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos para corrigir o acórdão, fazendo constar: “Conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento”.

Tese de julgamento:

“1. O erro material, consistente em contradição entre o dispositivo e a ementa, é passível de correção por meio de embargos de declaração (CPC, art. 1.022, III).

2. Os aclaratórios podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando necessários para sanar vício evidente que comprometa a coerência da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.750.573/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.657.427/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.616.321/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8038877-78.2025.8.05.0001, em que figura como
Embargante BANCO BRADESCARD S.A e como Embargado IGOR OLIVEIRA GIFFONE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA